Tribunal: TJBA
Processo: 8039162-11.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039162-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE ORIENTACAO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE Advogado(s): WAGNER AUGUSTO DE GODOY MACIEL IMPETRADO: Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança para determinar à Administração a análise de pedido de credenciamento formulado pela Embargada, diante de mora administrativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos elementos apresentados pelo Estado da Bahia, de forma a justificar a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir 3. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada e apenas se justificam em caso de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão impugnado delimitou o objeto do mandado de segurança à mora administrativa, e não ao mérito do pedido de credenciamento. 5. A decisão embargada reconheceu o direito da parte impetrante de obter resposta fundamentada da Administração, não o direito ao deferimento do pedido. 6. A tentativa do Estado de rediscutir premissas já analisadas caracteriza pretensão de reexame da causa, incabível na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A mera intenção de rediscutir o mérito do julgado não autoriza o manejo dos aclaratórios. 3. A mora administrativa caracteriza ilegalidade passível de controle judicial, ainda que o mérito do ato a ser praticado permaneça no âmbito da discricionariedade administrativa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.209/2011, art. 45. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8039162-11.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada a ASSOCIAÇÃO DE ORIENTAÇÃO AS COOPERATIVAS DO NORDESTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)